Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712481-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR BARBOSA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO ARCANJO SILVA AGRAVADO: TRAJANO NETO E PACIORNIK - ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIMAR BARBOSA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0739274-86.2022.8.07.0001), ajuizada por TRAJANO NETO E PACIORNIK – ADVOGADOS ASSOCIADOS. A decisão combatida acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer excesso de execução do valor buscado pelo autor e fixar seu crédito de honorários em R$ 862,50 (ID 151442390 – dos autos originários): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada (ID 145984822). Argumenta, em apertada síntese, que foi condenada em honorários no valor de R$ 500,00, majorado em segunda instância para R$ 700,00. Reconhece como devido o valor atualizado de R$ 954,70, entretanto, o autor postula a quantia de R$ 1.256,30. Intimado, o autor requereu a rejeição da impugnação (ID 149376379). É o breve relato. DECIDO. Inicialmente é válido ressaltar que originariamente eram dois réus na ação de conhecimento, logo, são dois credores de honorários, e o autor deste feito postula apenas seu crédito, ou seja, 50% do crédito de honorários fixados na sentença. Transcrevo abaixo o capítulo da sentença relativamente aos honorários advocatícios: Considerando a sucumbência recíproca, porém não equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC, os quais serão devidos pelas partes na proporção de 75% pela parte autora e 25% para a parte ré. Ainda, o dispositivo do acórdão do recurso de apelação: Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo e a ele NEGO PROVIMENTO. Por consequência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora para R$700,00 (setecentos reais). Analisando as teses apresentadas pelas partes, cinge-se que a controvérsia reside sobre a base de cálculo dos honorários. O autor (credor de honorários) entende que o executado foi condenado em 75% de R$ 2.000,00 em primeira instância, o que equivale à R$ 1.500,00; e que o acórdão majorou os honorários, devendo ser acrescido o valor de R$ 700,00, o que corresponde ao total de R$ 2.200,00. Já o executado entende que sua condenação em primeira instância foi de R$ 500,00, sendo majorada em segunda instância para R$ 700,00. No tocante à condenação de honorários em primeira instância é inequívoco que o autor/executado foi condenado em 75% dos honorários fixados em R$ 2.000,00, o que equivale à R$ 1.500,00 (“os quais serão devidos pelas partes na proporção de 75% pela parte autora e 25% para a parte ré”). Repare que o dispositivo indica a percentual devido por cada parte. Quanto à fixação dos honorários em segunda instância, o acórdão majorou para R$ 700,00, e não em R$ 700,00 (“majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora para R$ 700,00”). A utilização do termo “para” indica a substituição do valor originário pelo valor indicado; já a expressão “em” significa que o valor indicado será adicionado ao valor originário. Considerando que a condenação da autora estava fixada em R$ 1.500,00 na primeira instância, não é possível majorar para R$ 700,00, o que, em tese, indicaria uma contradição, sendo forçoso concluir que a majoração em segunda instância deverá ser desconsiderada e os honorários devem ser mantidos no patamar estipulado pela sentença, ou seja, em R$ 1.500,00, levando em conta que o réu/exequente não apresentou embargos de declaração para esclarecer/modificar o referido ponto. Noutro giro, a decisão que não conheceu do recurso de agravo em recurso especial majorou os honorários “no importe de 15% sobre o valor já arbitrado” (ID 144781508): Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Assim, o valor final dos honorários arbitrados contra o autor/executado é de R$ 1.725,00 (75% de R$ 2.000,00 = R$ 1.500,00 + 15% = R$ 1.725,00). Tendo em vista que o autor é credor de 50% do valor total dos honorários, seu crédito é de R$ 862,50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescido das atualizações pertinentes. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para reconhecer o excesso de execução do valor pleiteado pelo autor e fixar seu crédito de honorários no valor histórico de R$ 862,50, a ser devidamente atualizado. Deixo de fixar honorários na presente impugnação, tendo em vista que nenhuma das teses apresentadas pelas partes foram acolhidas na presente decisão. Cabe salientar que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519/STJ, portanto, não há que se falar em sucumbência recíproca. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o autor para apresentar planilha atualizada, nos termos da presente decisão e requerer o que lhe aprouver quanto à execução dos valores.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pela requerente (ID 152408091 – processo da origem), os quais foram rejeitados (ID 153414037 – da origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 151442390. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com o consequente reconhecimento excesso de execução. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” Nesta sede recursal, a demandante busca: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; b) no mérito: 1) a anulação da decisão combatida por usurpação de competência da 2a Turma Cível e revisão da coisa julgada na vida processual imprópria de cumprimento de sentença; 2) o reconhecimento de excesso de execução a fim de fixar os honorários de sucumbência no valor original de R$ 805,00 a ser rateado na proporção de 50% para cada credor; e 3) a homologação de cálculos do ID 145984823 (pág. 2), objeto de depósito judicial cuja liberação aos credores deve observar o rateio na proporção equitativa de 50% para cada um; e c) a condenação do réu em litigância de má-fé. Sustenta, em suma, que a decisão combatida afronta o instituto da coisa julgada e a autoridade e competência das instâncias superiores. Diz que o agir contraditório da parte adversa está presente no fato de o recorrido não ter contestado o acórdão dentro do prazo legal, contudo, na emenda da inicial promoveu a retificação do valor da causa de R$ 805,00 para R$ 2.512,61 em desconformidade com o quantum acobertado pela coisa julgada formal e material (R$ 805,00), sujeitando-se à multa prevista nos arts. 77, §1o e §2o e 80 do CPC. Afirma que o agir contraditório da parte agravada constitui afronta ao princípio do venire contra factum proprium. Relata que nos termos do art. 1.008 do CPC a apelação devolve toda a matéria de fato e de direito à instância superior, de modo que a 2a Turma Cível analisou a sentença e concluiu que a sucumbência a ser percebida pela parte recorrida foi equivalente a 25% de R$ 2.000,00, valor interpretado pelo próprio agravado quando peticionou nos autos do recurso especial para fazer a juntada de comprovante de depósito judicial em seu favor no montante de R$ 4.637,00, dos quais R$ 1.500,00 se referiam aos honorários de sucumbência e requereu a remessa dos autos ao juízo de origem para que fosse procedida a baixa de estilo. Destaca que se as instâncias revisionais e o próprio recorrido interpretaram os julgados e concluíram que a agravante havia sucumbido no valor equivalente a 25% do valor arbitrado a título de honorários, não prospera a decisão combatida no ponto que transforma a decisão da 2a Turma Cível em um nada jurídico. Aponta que a condenação relativa ao dano material em seu favor pelos danos no veículo foi de apenas R$ 2.152,67, motivo pelo qual, ao majorar os honorários arbitrados pela 2a Turma, o STJ determinou a observância dos “limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” (Id; 144781508), logo a sucumbência da agravante não poderia ser superior a 20% do valor da condenação ou do proveito econômico.” É o relatório. Decido. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual a parte exequente, ora recorrida, busca o pagamento do importe de R$ 1.256,30, a título de honorários advocatícios. Como é possível observar nos autos de no 0706551-82.2020.8.07.0001 (ação indenizatória) que deu origem ao cumprimento de sentença, a sentença restou assim proferida: “Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial para condenar as rés a pagarem à autora a quantia de R$ 2.152,67, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data do desembolso (21/02/2020). Considerando a sucumbência recíproca, porém não equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC, os quais serão devidos pelas partes na proporção de 75% pela parte autora e 25% para a parte ré.” Inconformada com o quanto decidido a requerente apelou, tendo o voto julgado da seguinte forma: “Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo e a ele NEGO PROVIMENTO. Por consequência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora para R$700,00 (setecentos reais).” Em seguida, foi interposto recurso especial pela autora, que assim se pronunciou: “Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” Ou seja, ocorreu um equívoco em relação ao cálculo dos honorários, diante da divergência do que foi fixado na sentença (75% de R$ 2.000,00, o que seria equivalente a R$ 1.500,00) e o quanto foi imposto em sede de apelação (majoração para R$ 700,00, ou seja, substituição do que foi fixado anteriormente para este valor). Ademais, a decisão do STJ, apesar de não ter conhecido do agravo em recurso especial, acabou por majorar os honorários em 15% sobre o valor já arbitrado. Dessa forma, tendo em vista que a condenação da demandante em primeira instância estava fixada em R$ 1.500,00 não havia a possibilidade de se majorar para R$ 700,00 (após o julgamento da apelação). Ou seja, os honorários devem ser mantidos em R$ 1.500,00, uma vez que o réu não recorreu buscando esclarecimento de tal ponto. Nesse sentido, os cálculos devem ser feitos da seguinte forma: 75% de R$ 2.000,00 = R$ 1.500,00 + 15% (fixado pelo STJ) = R$ 1.725,00. Deve-se ressaltar que os honorários são devidos a dois réus e que a cada um deles é cabível o importe de 50% (R$ 862,50), com as atualizações devidas. Assim, foi possível verificar o excesso do valor pleiteado no cumprimento de sentença, oportunidade em que o valor a ser atualizado consiste em R$ 862,50. Quanto à aplicação da litigância de má-fé não assiste razão à recorrente. A intenção da agravante para considerar o agravado como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as seguintes hipóteses previstas no art. 80 do CPC: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Nesse ponto, a autora não apontou qualquer atitude do recorrido que caracterize conduta maliciosa nos autos, apenas traz meras ilações sem quaisquer comprovações. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, não há a caracterização da prática de quaisquer condutas descritas no art. 80 do CPC. Dentro deste particular, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator